Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTOS. GUARDA. MODIFICAÇÃO PROVISÓRIA. MUDANÇA INJUSTIFICADA DE ESTADO. PROVA DOS AUTOS. OITIVA DO MENOR. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ADEQUAÇÃO. DECISÕES MANTIDAS.

1. Procede-se ao julgamento conjunto dos agravos de instrumento considerando a conexão e evidente prejudicialidade entre ambos, notadamente por objetivarem, ao fim e ao cabo, a reforma das decisões que modificaram provisoriamente a guarda do menor, para que ficasse com seu genitor;

2. A mudança repentina e injustificada da genitora para o Estado de São Paulo tende a prejudicar os interesses do menor, notadamente por aqui residirem os familiares paternos e maternos, bem como seus amigos, além de dificultar o contato do menor com seu genitor;

3. Eventuais problemas de saúde da recorrente que, supostamente, sejam melhor tratados em outro Estado da federação, por si só, não constitui fundamento bastante para impor mudança tão drástica na vida do menor, que conta com laços estabelecidos na Capital Federal;

4. Necessário avaliar, para fins de determinação da guarda, em que medida o confessado quadro de “ansiedade e depressão” da genitora se afigura prejudicial ao sadio desenvolvimento do menor;

5. Manifestação da criança no sentido de morar com a genitora que deve ser cotejada com as demais provas dos autos, considerando a preponderância de seu interesse;

6. Correta a decisão do magistrado que determinou a realização de estudo psicossocial para oitiva do menor, evitando que seja ouvido em sala de audiência, ambiente inadequado a esta finalidade, considerando tratar-se de uma criança de 11 (onze) anos;

7. Recursos conhecidos e não providos.